Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713249-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DUVIRGEM CASTRO LOPES AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto Regina Duvirgem Castro Lopes contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da Generali Brasil Seguros S.A. (autos no 0701106-65.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, ora agravante (ID no 59878319, págs. 1-2). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 16545517) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO